Tribunal: TJES
Processo: 5019949-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ESTORNO DE PARCELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contratos de empréstimo consignado identificados como fraudulentos, bem como o estorno integral das parcelas já descontadas, sob pena de multa diária.

2)
O agravado alega ter sido vítima de golpe de falsa central telefônica, mediante o qual criminosos utilizaram o número oficial de atendimento do banco e o induziram à realização de movimentações atípicas, inclusive à contratação de empréstimos consignados sem anuência, com descontos mensais superiores a R$ 9.000,00 em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada observa os critérios de suficiência, compatibilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica submete-se ao regime consumerista, pois o agravado figura como destinatário final dos serviços bancários, em consonância com a Súmula n.º 297 do STJ.

5)
O STJ consolidou o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos do Tema Repetitivo n.º 466 e da Súmula n.º 479.

6)
Os documentos acostados aos autos, entre eles boletim de ocorrência, comprovantes de transferências, contratos de empréstimo consignado, extratos com descontos em folha e registros de contestações administrativas, evidenciam, em cognição sumária, fortes indícios de fraude aptos a amparar a tutela deferida.

7)
As movimentações bancárias realizadas em curto intervalo de tempo, em valores elevados e destinadas a contas de terceiros sem histórico de utilização pelo correntista, destoam do perfil financeiro habitual do agravado e revelam possível defeito na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

8)
O perigo de dano mostra-se concreto, atual e progressivo, pois os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravado decorrem de contratos que não autorizou, o que justifica a suspensão imediata das cobranças e o estorno das parcelas já debitadas.

9)
A multa cominatória deve observar o caput do art. 537 do CPC, de modo que, à vista dos parâmetros de proporcionalidade e coerência jurisprudencial, impõe-se a redução das astreintes para R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 50.000,00, em conformidade com precedente da mesma Câmara no agravo de instrumento n.º 5002098-34.2024.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios consistentes de fraude bancária, evidenciada por documentos idôneos e por movimentações incompatíveis com o perfil do consumidor, autoriza a manutenção de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados e determinar o estorno das parcelas já debitadas.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias decorre do fortuito interno e do risco do empreendimento.

3. O perigo de dano resta caracterizado quando descontos mensais expressivos recaem sobre folha de pagamento em razão de contratos não autorizados pelo consumidor.

4. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente e compatível com a obrigação, com observância dos princípios da proporcionalidade e da coerência jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC; caput do art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 297; STJ, Tema Repetitivo n.º 466; STJ, Súmula n.º 479; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002098-34.2024.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019949-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: FILIPE FERNANDES VIEIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. ESTORNO DE PARCELAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a contratos de empréstimo consignado identificados como fraudulentos, bem como o estorno integral das parcelas já descontadas, sob pena de multa diária.

2)
O agravado alega ter sido vítima de golpe de falsa central telefônica, mediante o qual criminosos utilizaram o número oficial de atendimento do banco e o induziram à realização de movimentações atípicas, inclusive à contratação de empréstimos consignados sem anuência, com descontos mensais superiores a R$ 9.000,00 em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada observa os critérios de suficiência, compatibilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica se submete ao regime consumerista, pois o agravado figura como destinatário final dos serviços bancários, em consonância com a Súmula n.º 297 do STJ.

5)
O STJ consolidou o entendimento de que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, nos termos do Tema Repetitivo n.º 466 e da Súmula n.º 479.

6)
Os documentos acostados aos autos, entre eles boletim de ocorrência, comprovantes de transferências, contratos de empréstimo consignado, extratos com descontos em folha e registros de contestações administrativas, evidenciam, em cognição sumária, fortes indícios de fraude aptos a amparar a tutela deferida.

7)
As movimentações bancárias realizadas em curto intervalo de tempo, em valores elevados e destinadas a contas de terceiros sem histórico de utilização pelo correntista, destoam do perfil financeiro habitual do agravado e revelam possível defeito na prestação do serviço, na forma do art. 14 do CDC.

8)
O perigo de dano exsurge concreto, atual e progressivo, pois os descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravado decorrem de contratos que não autorizou, o que justifica a suspensão imediata das cobranças e o estorno das parcelas já debitadas.

9)
A multa cominatória deve observar o caput do art. 537 do CPC, de modo que, à vista dos parâmetros de proporcionalidade e coerência jurisprudencial, impõe-se a redução das astreintes para R$ 500,00 por dia, com teto de R$ 50.000,00, em conformidade com precedente da mesma Câmara no agravo de instrumento n.º 5002098-34.2024.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de indícios consistentes de fraude bancária, evidenciada por documentos idôneos e por movimentações incompatíveis com o perfil do consumidor, autoriza a manutenção de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados e determinar o estorno das parcelas já debitadas.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias decorre do fortuito interno e do risco do empreendimento.

3. O perigo de dano resta caracterizado quando descontos mensais expressivos recaem sobre folha de pagamento em razão de contratos não autorizados pelo consumidor.

4. As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente e compatível com a obrigação, com observância dos princípios da proporcionalidade e da coerência jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: art. 14 do CDC; caput do art. 537 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 297; STJ, Tema Repetitivo n.º 466; STJ, Súmula n.º 479; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002098-34.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, por meio da qual pretende o autor, aqui agravado, o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado fraudulentamente celebrados em seu nome, a suspensão imediata dos descontos em folha e o estorno das parcelas já debitadas, além de indenização por danos materiais e morais, em razão de golpe de engenharia social perpetrado em 25 de junho de 2025.

Na inicial, o agravado afirma ter sido vítima do chamado "golpe da falsa central telefônica", no qual criminosos, utilizando o número oficial da Central de Atendimento do Banco Santander (4004-3535), fizeram-se passar por funcionários da instituição e, mediante sofisticadas técnicas de engenharia social, induziram-no a realizar diversas movimentações atípicas, incluindo resgates de investimentos, transferências bancárias e a contratação de empréstimos consignados.

O esquema, mantido durante mais de duas horas de ligação ininterrupta, resultou em movimentação total de R$ 766.629,09 (setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e vinte e nove reais e nove centavos), com prejuízo atribuído às instituições financeiras privadas requeridas estimado em R$ 162.147,44 (cento e sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Entre as operações fraudulentas, destacam-se dois empréstimos contratados sem o conhecimento ou a anuência do agravado: junto ao Banco Santander, contrato n.º 0033345320000313300, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), parcelado em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 6.215,36; e junto ao Banco do Brasil, contrato n.º 001184063752, no valor de R$ 103.160,49 (cento e três mil, cento e sessenta reais e quarenta e nove centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) prestações mensais de R$ 2.993,23, ambos com descontos já iniciados diretamente na folha de pagamento do autor.

A decisão de 1º grau deferiu a tutela de urgência, destacando que os documentos juntados demonstram que os empréstimos foram contraídos e os valores imediatamente transferidos para contas de terceiros em bancos distintos, em curto lapso temporal, traduzindo indícios de que o recorrido tenha sido vítima de fraude bancária.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir (i) a presença dos requisitos legais para manutenção da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e (ii) a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

De plano, deve ser destacada a subsunção do caso aos ditames consumeristas, nos termos da Súmula n.º 297 do STJ, uma vez que o agravado figura como destinatário final dos serviços bancários prestados pelo banco recorrente, sendo ainda manifesta a hipossuficiência técnica e informacional.

A par disso, cabe relembrar que a referida Corte Superior consolidou entendimento, por meio do Tema Repetitivo n.º 466, no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Trata-se, ademais, de compreensão ratificada no enunciado da Súmula n.º 479 do mesmo Tribunal, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Na hipótese. ao menos nesta fase de cognição sumária, os elementos de prova, entre eles boletim de ocorrência, comprovantes de transferências, contratos de empréstimo consignado, extratos com descontos em folha e registros de contestações administrativas, evidenciam, em cognição sumária, fortes indícios de fraude aptos a amparar a tutela deferida.

Acrescente-se ao aludido cenário que as movimentações realizadas — de grande monta, em curtíssimo espaço temporal, para contas de terceiros jamais utilizadas pelo correntista — destoavam flagrantemente do perfil financeiro habitual do recorrido, circunstância que exigia do sistema de segurança do agravante a identificação e o bloqueio das transações suspeitas, sob pena de caracterização de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto ao perigo de dano, ele é concreto, atual e progressivo, tendo em vista que os descontados realizados todos os meses no contracheque do agravado (servidor público), pertinentes a dois contratos de empréstimo consignado que jamais autorizou, perfazem valor mensal superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Sendo assim, a suspensão dos descontos e o estorno das parcelas é medida que se impõe.

Em relação às astreintes, não se deve olvidar que, segundo o caput do art. 537 do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação.

Ao apreciar a mesma decisão ora impugnada no agravo de instrumento n.º 5002098-34.2024.8.08.0000, em que figura como agravante o Banco Bradesco S.A., esta Câmara estabeleceu multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Com efeito, por imperativo de proporcionalidade e coerência jurisprudencial, afigura-se adequada a redução da astreinte ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, mantido o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da multa diária (astreintes) para R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto consolidado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se integralmente a tutela de urgência nos demais termos em que foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.